Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-36.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. REJEIÇÃO.
1. A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para integrar decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A omissão consiste no silêncio do julgador sobre argumentos previamente deduzidos pelas partes que sejam capazes de infirmar os fundamentos lançados no decisum.
3. A contradição ocorre quando o julgado apresenta incoerência entre as proposições internas que fundamentam a decisão, tornando incerto o provimento jurisdicional.
4. A obscuridade decorre da falta de clareza das proposições do julgado, tornando-o de difícil compreensão.
5. A contrariedade do julgado aos interesses da embargante não se confunde com contradição, não justificando a oposição dos embargos para instauração de nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.
6. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025, do Código de Processo Civil.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.